Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-88.2018.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000767-88.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GISELE MARIA GOMES BARCELOS - CPF: 294.211.601-34 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - CPF: 024.782.941-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO CEZAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 039.762.681-94 (APELANTE), KALLY MOREIRA ALVES DE ARAUJO - CPF: 039.226.521-40 (APELANTE), THABATTA MOREIRA ALVES DE ARAUJO - CPF: 086.375.086-93 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000767-88.2018.8.11.0040

APELANTE: AUGUSTO CEZAR MOREIRA DA SILVA, KALLY MOREIRA ALVES DE ARAUJO, THABATTA MOREIRA ALVES DE ARAUJO

APELADO: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 -
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000767-88.2018.8.11.0040

APELANTE: AUGUSTO CEZAR MOREIRA DA SILVA, KALLY MOREIRA ALVES DE ARAUJO, THABATTA MOREIRA ALVES DE ARAUJO

APELADO: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Kally Moreira Alves de Araújo e Outros
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, nos autos da
Apelação

n° 1000767-88.2018.8.11.0040,
interposto contra o
PREVISO – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso
,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Em suas razões recursais, os
Embargantes
alegam que o aresto impugnado incorreu em contradição entre o reconhecido, a prova e o decidido nos autos, sob o fundamento de que
o relator identificou que o próprio embargado reconheceu e deferiu administrativamente o direito da apelante ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, em 17/08/2022.

Defende que,
se reconheceu a incapacidade total e permanente em 17/08/2022 e, na data da perícia em 04/07/2018, a apelante já se encontrava incapacitada para a atividade habitual e não existindo prova da readaptação, nem da aptidão, por obvio que a incapacidade se manteve e agravou, ao ponto de o próprio embargado a reconhecer como definitiva.

Assim, entende que,
deve ser esclarecida a contradição e a omissão caracterizadas pelo reconhecimento da existência de incapacidade total e permanente para a atividade habitual e a negativa ao direito de aposentadoria por invalidez (contradição), e, sem esclarecer o direito ao benefício de auxílio-doença, nem mesmo a inexistência do processo de reabilitação e de provas de eventual aptidão, ainda que temporária (omissão).

Pontua que, há contradição e omissão,
por não ter o julgado se referido ao estado de incapacidade laboral da apelante, afastada do trabalho por atestados entre o período de 20/01/2018 a 17/08/2022, quando lhe foi concedido o benefício de aposentadoria por invalidez administrativamente.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada,
e esclarecer a contradição reportada, dando efeito modificativo no que couber.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 207733670), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000767-88.2018.8.11.0040

APELANTE: AUGUSTO CEZAR MOREIRA DA SILVA, KALLY MOREIRA ALVES DE ARAUJO, THABATTA MOREIRA ALVES DE ARAUJO

APELADO: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
nos autos da
Apelação

n° 1000767-88.2018.8.11.0040,
interposto contra o
PREVISO – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso
,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO - LEGITIMIDADE DO HERDEIRO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA COBRANÇA DAS DIFERENÇAS EVENTUALMENTE DEVIDAS ATÉ O FALECIMENTO DA AUTORA -
–
RECURSO DA AUTORA - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTEMENTE – DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
–
RECURSO DA PARTE REQUERIDA - ADESIVO
–
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA – POSSIBILIDADE - QUESTÃO PREJUDICADA NO CASO EM COMENTO - FALECIMENTO DA SEGURADA NO CURSO PROCESSUAL - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES - INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO E DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA –
RECURSO PREJUDICADO.

1 -
Embora o direito ao pedido de aposentação não seja transferido aos herdeiros, são eles legitimados ao prosseguimento da ação para o recebimento das diferenças não pagas em vida ao autor até a data de seu falecimento, relativa ao período de eventual incapacidade, dada a natureza eminentemente patrimonial da cobrança.

2
- Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a concessão em aposentadoria por invalidez, mormente quando evidenciada a possibilidade de readaptação.

3 - Não obstante assista razão ao Recorrente quanto ao pleito de restituição dos valores pagos por antecipação de tutela revogada, à luz do Tema 692/STJ, a medida se tornou ineficaz, em virtude do falecimento da parte autora no curso processual, ante a inexistência de bens a inventariar.

Em suas razões,
os Embargantes alegam que, o aresto impugnado incorreu em contradição entre o reconhecido, a prova e o decidido nos autos, sob o fundamento de que
o relator identificou que o próprio embargado reconheceu e deferiu administrativamente o direito da apelante ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, em 17/08/2022.

Defende que,
se reconheceu a incapacidade total e permanente em 17/08/2022 e, na data da perícia em 04/07/2018, a apelante já se encontrava incapacitada para a atividade habitual e não existindo prova da readaptação, nem da aptidão, por obvio que a incapacidade se manteve e agravou, ao ponto de o próprio embargado a reconhecer como definitiva.

Assim, entende que,
deve ser esclarecida a contradição e a omissão caracterizadas pelo reconhecimento da existência de incapacidade total e permanente para a atividade habitual e a negativa ao direito de aposentadoria por invalidez (contradição), e, sem esclarecer o direito ao benefício de auxílio-doença, nem mesmo a inexistência do processo de reabilitação e de provas de eventual aptidão, ainda que temporária (omissão).

Pontua que, há contradição e omissão,

por não ter o julgado se referido ao estado de incapacidade laboral da apelante, afastada do trabalho por atestados entre o período de 20/01/2018 a 17/08/2022, quando lhe foi concedido o benefício de aposentadoria por invalidez administrativamente.

Em que pese os argumentos apresentados pelos Embargantes, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado,

à época em que a servidora foi submetida aos exames periciais, ou seja, em
4-7-2018
, o
Expert
afirmou,
conclusivamente, que,
embora a parte autora apresentasse na época incapacidade permanente para a atividade habitual, mas não para toda e qualquer atividade, uma vez que a reabilitação profissional era plenamente possível ao tempo da prova técnica
, pois a
segurada
relata que já realizava outras atividades internas.

Além disso, restou consignado pelo
Expert
de que as enfermidades diagnosticadas não se incluíam no rol do artigo 14 da Lei n. 170/2013, além de não decorrerem de acidente de trabalho. Confira-se:

[...]

7 – O periciado (o) está acometido (a) de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação?

Não.

8 – A doença ou lesão que acomete o (a) periciado (a) decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho?

Não e não.

[...]

Somado a isso, os informes produzidos de maneira
unilateral
pelos médicos da parte autora no período após a realização da perícia e o da concessão da aposentadoria por invalidez administrativamente, servem como elemento de investigação da prova pericial em sede judicial, mas não se prestam isoladamente para infirmá-la, devendo, em regra, ser prestigiada a conclusão imparcial e equidistante do perito de confiança do Juízo em caso de divergência.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

O ponto controvertido, no presente feito, reside em verificar se as moléstias que acometeram a então autora,
Gisele Maria Gomes Barcelos,
a incapacitaram para o exercício de suas atividades laborativas habituais, a ponto de ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tendo como limite do marco temporal, o falecimento da então parte autora, ocorrido em
24-9-2022
.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o laudo pericial (ID 69804453 – Pág. 1/14),
subscrito pelo
Dr. Daniel Ângelo Tartari - CRM-MT 8.158/TEOT 13.989
,
no exame clínico estabeleceu que:

[...]

Exame físico: inspeção: paciente chega deambulando com auxílio de muleta. Retirou calça e subiu na maca com dificuldade, porém sem relatar dor.

Joelho: arco de movimento completo e paciente refere dor, crepitação bilateral maior à esquerda, testes ligamentares sem alterações.

Coluna: Testes neuromusculares sem alterações. Sem sinais de atrofia em membros inferiores. Exames complementares:

RNM joelho esquerdo em 14/6/18 – derrame articular, condromalacia patelar grau 2, osteoartrose e edema ósseo.

RNM de coluna lombar em 25/08/2016 – espondiloartrose lombar, espondilolistese grau I L5 sobre L5. Discopatia degenerativa lombar. Leve desvio do eixo lombar, abaulamento discal posterior sem sinais compressivos radiculares ou medulares.

[...]

QUESITOS PARTE AUTORA

1. Queira o Sr. Perito, após análise minuciosa dos documentos anexados ao processo e da parte autora, identificar todas as patologias acometidas pela mesma, classificando-as pela nomenclatura CID10.
M17, M54.5, M43.1, M47.9, M51.3, E66.9, M35.9
2. Queira o Sr. Perito, avaliando os atestados e exames (docs. 10/11, 20/26, 31 e 36/46) dizer se os mesmos apresentam algum vicio que desqualifique os documentos como provas idôneas, demostrando o embasamento técnico utilizado para chegar a tal conclusão?

Não.

3. Queira o Sr. Perito, em razão das referidas patologias identificadas no quesito “1” e do quadro clínico atual da autora, responder:

a) Referidas doenças, somadas a idade, incapacitam a parte autora para o trabalho que vinha exercendo de agente comunitária de saúde?

A idade da periciada não é avançada, porém as doenças a incapacitam para o trabalho de agente de saúde.

b) Pela análise técnica dos exames e laudos no processo (docs. 10/11, 20/26, 31 e 36/46), as patologias da parte autora se agravaram ou se encontram estabilizadas após 22/03/2013?

Pelos laudos não há como avaliar se houve agravamento, mas o exame realizado não demonstra incapacidade permanente e para qualquer atividade em nenhum momento.

c) Para aferir com clareza, sem margem de dúvida o atual diagnóstico da parte autora, se faz necessária a obtenção de parecer médico de outra especialidade, ou realizar novos exames? Demonstrar a fundamentação técnica e requisitar, caso necessário.

Sim, seria interessante a avaliação por um médico reumatologista para elucidação do diagnóstico de lúpus, que somente o exame de sangue não é conclusivo, pois até no laudo do reumatologista ele não especifica a patologia como lúpus.

4. A doença LUPUS é fator determinante nas doenças que atingem as articulações? É um fator que pode ser determinante, porém o diagnóstico de lúpus não é claro.

É um fator que pode ser determinante, porém o diagnóstico de lúpus não é claro.

[...]

7. Considerando os achados no quesito 1 e a idade de 54 anos, queira o Sr. Perito esclarecer ao juízo se o autor apresenta condições físicas e psicológicas para ser readaptado em outra função? Se positivo, indicar para quais funções, considerando se tratar de funcionário Público Municipal.

Sim, pois como periciada mesmo relatou durante entrevista, já realizava outras atividades administrativas ou em recepção
.

8. Considerando os achados no quesito 1, os laudos e exames apresentados pode se dizer que:

a) o início da incapacidade se deu em 22/03/2016, com o requerimento do benefício na PREVISO?

Não, pois o diagnóstico estabelecido em 22/03/2016 é de asma brônquica
.

b) Existe algum exame e ou laudo médico no processo que comprove ter a parte autora capacidade laborativa na data de 23/01/2018, com exceção dos documentos emitidos pela própria PREVISO?

Sim, pois inclusive possui capacidade no momento, para o desenvolvimento de outras atividades que não a de agente de saúde.

c) Pode se afirmar, então, que a cessação do benefício na data de 23/12/2017 se deu sem qualquer comprovação da capacidade laborativa para a função remunerada que habitualmente exercia ou para qualquer outra nova função que lhe garanta subsistência?

Não.

9. O Município, ente público, possui disponível cargo compatível com a alegada capacidade residual da autora?

Aparentemente sim, pois a mesma relata que já realizava outras atividades internas.

QUESITOS PREVISO

1 – Indicar as doenças da qual a periciado (a) é portador (a) (Nome e CID)?

M17 - gonartrose

M54.5 - dor lombar baixa

M43.1 - espondilolistese

M47.9 - espondilose

M51.3 – degeneração discal

E66.9 – obesidade não especificada

M35.9 – comprometimento sistêmico não especificado do tecido conjuntivo

2 – É possível estimar a data do início da Doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)?

Da doença não há como estimar a data de início e não há cessação, pois é crônica.

3 – Caso o (a) periciado (a) esteja incapacitado (a), essa incapacidade é temporária ou permanente?

Não há incapacidade total, apenas para a atividade que vinha realizando.

4 – Caso o (a) periciado (o) esteja incapacitado, a incapacidade é total ou parcial?

Parcial, para algumas atividades que exijam esforço moderado a intenso.

5 – É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade? Qual (mês/ano)?

A partir de 22/03/2016 quando foi afastada inicialmente por bronquite. As doenças permanecem, tanto que se encontra incapacitada para realização da atividade laboral habitual.

6 – Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo?

Não há como avaliar, pois a paciente apresenta um exame de coluna e um exame de joelho.

7 – O periciado (o) está acometido (a) de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação?

Não.

8 – A doença ou lesão que acomete o (a) periciado (a) decorre de acidente do trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho?

Não e não.

9 – Em razão de sua enfermidade o (a) periciando (a) necessita de permanentemente cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros?

Não.

[...]

17 – Considerando o grau de incapacidade clínica do periciado (a), ele (a) está em condições de exercer sua atividade laboral habitual de “agente comunitária? Está apto a exercer alguma outra atividade que garanta sua subsistência? Justificar.
Não. Sim, está apta a exercer atividades que não demandem esforço físico e exposição solar.

18 - Com tratamento médico adequado, devidamente acompanhando de remédios, é possível que o (a) periciado (a) possa exercer a sua atividade habitual?

Não.

E, por fim, concluiu o Expert:
[...]
paciente portadora de doenças ortopédicas degenerativas em coluna e joelho acompanhadas de obesidade, que agravam as dores devido à sobrecarga e “comprometimento sistêmico não especificado do tecido conjuntivo” (lúpus?)
, podendo se não controlado aumentar a degeneração. Periciada aguardando cirurgia bariátrica pelo SUS.
Apresenta limitações devido às patologias descritas e à sua atividade que envolve caminhadas diárias sob exposição solar o que pode agravar o quadro, estando incapacitada para a atividade de agente de saúde, porém, como a periciada mesmo relatou, exercia outras atividades internas, as quais pode continuar exercendo
. Ainda, após a realização de cirurgia bariátrica e a consequente diminuição do peso as patologias ortopédicas serão mais facilmente controladas, diminuindo a dor e a evolução das doenças.

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

Contudo, em detida análise do laudo pericial,
tenho que à época da realização do exame pelo Expert, não havia incapacidade total e permanente ao ensejo da concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, uma vez que a moléstia que acometia a servidora, não incluía no rol taxativo do artigo 14 da Lei Municipal n. 170/2013.

Além disso, nota-se que o Perito afirmou conclusivamente que a parte autora apresentava na época incapacidade permanente para a atividade habitual, mas não para toda e qualquer atividade.

Desse modo, analisando todos os aspectos envolvidos - idade, instrução escolar, experiências laborativas - tenho que a reabilitação profissional era plenamente possível ao tempo da prova técnica. Cito trechos da perícia nesse sentido.
Confira-se:

[...]

c) Pode se afirmar, então, que a cessação do benefício na data de 23/12/2017 se deu sem qualquer comprovação da capacidade laborativa para a função remunerada que habitualmente exercia ou para qualquer outra nova função que lhe garanta subsistência?

Não.

9. O Município, ente público, possui disponível cargo compatível com a alegada capacidade residual da autora?

Aparentemente sim, pois a mesma relata que já realizava outras atividades internas.

[...]

Cumpre registrar que, o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso – PREVISO, em
17-8-2022
, deferiu o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente a Gisele Maria Gomes Barcelos, (ID 156905697 – Pág. 2/6), após ser submetida a perícia médica junto aquele Instituto.

Entretanto, o benefício concedido foi calculado pela média contribuição, nos termos do da Lei n. 10.887/2004, tendo em vista que o laudo pericial emitido pela Junta Médica, concluiu que a moléstia que acometia a segurada não decorre de acidente de trabalho, e a patologia não se enquadra no art. 14 da Lei Municipal n. 170/2013, com data inicial da incapacidade laborativa até 15-9-2020, nos termos do artigo 40, § 1o. I da Constituição Federal, combinado com o artigo 12, I, da Lei Complementar 170/2013.

Por fim, ressalto que, a causa mortis da parte autora, segundo disposto na certidão de óbito de óbito (ID 156906151 – Pág. 1) foi decorrente de:
a) septicemia (infecção generalizada); b) pneumonia
, e não tem qualquer relação com as moléstias objeto dessa demanda.

Assim, impõe-se o desprovimento do recurso.

[...] [Destaquei]

Com isso, não há que se falar em omissão, menos ainda em contradição, do julgado acerca das questões suscitadas pelo embargante, porquanto este não as apresentou anteriormente a esta Colenda Câmara, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, recurso este que possui natureza meramente integrativa.

D
esse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024